Tribunal: TJES
Processo: 5009483-40.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009483-40.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GUERINO CASTELUBER NETO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009483-40.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: GUERINO CASTELUBER NETO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença (ID 11962441) que julgou procedente o pedido inicial formulado por
GUERINO CASTELUBER NETO
.

Na origem, o Autor ajuizou a demanda alegando que teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência interrompido indevidamente em 10/07/2024, apesar de não possuir débitos pendentes. Afirmou que, ao procurar a concessionária, foi informado da inexistência de pendência financeira ou ordem de corte, mas o serviço não foi restabelecido. Requereu, liminarmente, a religação da energia e, no mérito, a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A Ré apresentou Contestação sustentando a legalidade do corte, que teria sido motivado por débito considerável oriundo de
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
, no qual foi constatada irregularidade no medidor. Alegou que o Autor tinha ciência do débito e que o procedimento seguiu as normas da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021. Defendeu a inexistência de ato ilícito e de danos morais.

A sentença (ID 11962441) ratificou a decisão que deferiu a tutela de urgência para religação do serviço (ID 11962215) e condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na análise dos documentos, concluindo que o débito que motivou o corte referia-se ao período de 21/06/2022 a 20/10/2022, configurando débito pretérito, cuja cobrança não autoriza a suspensão do serviço essencial de energia elétrica.

Inconformada, a EDP interpôs Recurso Inominado alegando que o débito em questão não se trata de débito pretérito, mas sim de consumo não faturado decorrente de irregularidade apurada, cuja cobrança é atual e legítima, seguindo o procedimento da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021. Defendeu a legalidade do TOI e a presunção de validade dos atos da concessionária. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e declarar a exigibilidade do débito, afastando a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzindo o valor arbitrado.

É o breve relatório.

Verifico que o corte no fornecimento de energia elétrica ocorreu devido a um débito resultante de procedimento de recuperação de consumo. Este procedimento foi realizado após a concessionária identificar irregularidades no medidor de energia do consumidor, as quais foram documentadas no
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9812569.

Após análise minuciosa dos autos, verifica-se que o histórico de consumo (ID 11962443 – PÁG. 9) apresenta variação significativa e desproporcional. Os relatórios de medição demonstram que, no período compreendido entre junho/2022 e dezembro/2022 (período de cobrança do TOI), ocorreu uma redução expressiva na média de consumo registrada, atingindo valores consideravelmente inferiores quando comparados aos índices habitualmente verificados nos ciclos de faturamento anteriores.

Esse fato, isoladamente, não pode ser entendido como prova de fraude, mas informa a possibilidade da cobrança do valor que deixou de ser registrado através do cálculo de recuperação de consumo. Em outras palavras, ainda que não se reconheça existência de fraude, há prova de cobrança a menor e, assim, também pelo princípio que veda o enriquecimento sem causa, persiste o dever de pagamento pelo consumidor daquilo que deixou de ser faturado.

No que se refere à inspeção, não há falar em nulidade por ausência de acompanhamento pelo recorrido porque, nessa hipótese, bastaria o consumidor se ausentar ou recusar presença para inviabilizar a inspeção.

Outrossim, não vislumbro ofensa ao contraditório porque, antes da cobrança, foi permitido ao recorrido exercer o recurso administrativo.

Diante desse quadro, tenho que a decisão mais apropriada ao caso é a de
suspender a cobrança do valor referente à recuperação do consumo oriunda do TOI nº 9812569,
oportunizando à recorrente, concessionária de serviço público, o ajuizamento da ação própria, quando a regularidade da cobrança será objeto de profunda investigação, inclusive com contraditório.

Em relação aos danos morais, tenho que assistir razão à recorrente, pois
não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais
, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

In casu
, tenho que não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial ao recorrido.

Ante o exposto, com fulcro no art. 6º da Lei nº 9.099/1995, dentro da modulação adotada para solução da lide,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de:

SUSPENDER A COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
, oriunda do TOI nº 9812569, até que exercida a ação própria, ficando a recorrente obstada de cobrar o débito por qualquer meio e de suspender o fornecimento de energia, em razão especificamente desse débito, sob pena de multa;

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES).

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)